Tribunal: CARF
Processo: 11128.007828/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007828/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.787 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
NUNO FERREIRA CARGAS INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/10/2008
PRELIMINAR. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Cumpridos os requisitos formais de existência do auto de infração previstos no
Decreto no 70.235/70, atendidos os princípios do contraditório e da ampla
defesa e não evidenciado uma das hipóteses previstas no art. 59 do mesmo
Diploma Legal, resta prejudicado o acolhimento da preliminar de nulidade.
SISCOMEX-CARGA
RETIFICAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se o Princípio da Retroatividade Benigna nos casos em que a lei deixe
de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho
Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 16-48.803, pela 24a Turma da
DRJ/SP1 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, aqui recorrente, mantendo integralmente o auto de infração lavrado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007828/2008-34
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.787 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007828/2008-34

autoridade fiscal para exigência de multa em razão de retificação extemporânea dos dados da
carga, decisão assim ementada (e-fls. 58/72):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/10/2008
Multa por retificação extemporânea de informação acerca de carga. Responsabilidade
da agência marítima.
Nos termos da Instrução Normativa RFB no 800/07, combinado com o disposto pelo
Ato Declaratório Executivo Corep n.o 03/08, constitui obrigação do representante legal
do transportador estrangeiro prestar informações à Secretaria da Receita Federal do
Brasil acerca da carga transportada na forma, prazo e condições estabelecidos, sob pena
de incorrer em infração prevista pelo Artigo 107, Inciso IV, Alínea “e”, do DecretoLei
no 37/66, com a redação pelo Artigo 77 da Lei no 10.833/03.
A multa é aplicada para cada deferimento, automático ou não, de retificação do
manifesto eletrônico, conhecimento eletrônico ou item de carga.
Boa-fé do agente e ausência de prejuízo ao Erário.
Salvo disposição de Lei em contrário, a responsabilidade por infrações à legislação
tributária independe da intenção do agente ou responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, conforme Artigo 136 do CTN. Tal preceito trata, em regra,
da objetividade da responsabilidade de natureza tributária, que só em casos excepcionais
exige seja demonstrado o elemento volitivo para caracterizar o tipo, hipótese na qual
não se enquadra a infração presente.
Interpretação mais favorável ao contribuinte (in dubio pro reo). Inaplicável ao caso.
No âmbito do direito tributário, a interpretação mais favorável ao acusado somente se
aplica nos casos de dúvida quanto à interpretação da legislação tributária que define
infrações ou lhe comine penalidades, conforme previsto no Artigo 112 do Código
Tributário Nacional CTN.
Solicitação de redução da multa aplicada. Alegação de caráter confiscatório. Disposição
expressa em sentido contrário.
Não cabe a redução da multa prevista pelo Artigo 107, Inciso IV, Alínea “e”, do
Decreto-Lei no 37/66, com a redação pelo Artigo 77 da Lei no 10.833/03, ao teor do
disposto pelo Artigo 81, Inciso II, da referida lei. No tocante à dosimetria da punição, a
norma legal aplicada não concede qualquer discricionariedade ao agente administrativo,
cabe aplica-la ou não, diante dos fatos apurados. Ademais, não cabe no âmbito
administrativo discussão acerca da constitucionalidade e legalidade da legislação que
fundamentou sua exigência.
Preliminar indeferida.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Naquela oportunidade a recorrente arguiu (i) preliminar de nulidade do auto de
infração, dado o descumprimento dos requisitos legais de validade restando, dessa forma,
violado o direito à ampla defesa e ao contraditório; e, (ii) no mérito, a. que a retificação
extemporânea dos dados das cargas vinculados ao CE no 150805090815823 se deu em razão de
problemas no sistema, mas que as informações já haviam sido prestadas anteriormente e dentro
do prazo; e, b. que não houve dano ao erário.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.787 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007828/2008-34

Ato contínuo à DRJ/ SP1, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação da recorrente, em resumo, sob as seguintes razões:
Se a autuada revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as de
forma meticulosa, com impugnação que abrange questões preliminares como também
razões de mérito, como ocorreu neste caso, descabe a proposição de cerceamento do
direito de defesa. Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de
defesa, nem de qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que
se falar em nulidade do lançamento ou negativa à possibilidade de contraditório e ampla
defesa
.............................................................................................................................................
A IN RFB 800/07 não dispõe apenas sobre a forma de prestação das informações à
fiscalização, mas também sobre o prazo, que à época dos fatos estava delimitado pela
atracação da embarcação, portanto, não está correta a afirmação da defesa, de que todas
as informações foram prestadas tempestivamente e o sistema teria interpretado
equivocadamente retificação como manifestação atrasada, já que a referida IN trata a
alteração/retificação realizada após a atracação como informação prestada de forma
extemporânea, passível de punição com
multa pecuniária, como ocorreu,
independentemente do fato da correção ter alcançado apenas o número de volumes
lançados no conhecimento, como alegou a impugnante.
Em sua defesa, a impugnante alegou que vinha enfrentando, desde o mês de abril de
2008, problemas com o sistema Siscomex Carga, e que em razão destes a RFB fez
publicar duas outras Instruções Normativas, quais sejam, a IN RFB 835/08 e a IN RFB
841/08, que teriam dilatado os prazos previstos pela IN RFB 800/07, pelo menos até
30/06/08. Vejamos então o que estabelecem tais normais legais:
.............................................................................................................................................
Com efeito, não há nos autos nenhuma comprovação ou evidência de ocorrência de
problemas operacionais que tenha implicado nos procedimentos de contingência
previstos pela IN RFB 835/08, bem como do nexo causal entre tais ocorrências e a
infração em análise.
Também não procede a alegação de exclusão de penalidade em razão do previsto pela
Instrução Normativa n.o 841/08, primeiro, porque o pedido de retificação da impugnante
ocorreu após a atracação do navio, inclusive, também após o prazo de 30 (trinta) dias
previsto pelo Art. 25, Inc. III, da IN RFB 800/07, motivo pelo qual não pôde ser
apresentado à fiscalização via sistema Siscomex Carga, conforme estabelece o Art 26 da
mesma IN, segundo, porque o Art. 1.o, § 2.o, da IN RFB 841/07, estabelece que, mesmo
nos casos de deferimento automático da retificação via sistema, não há prejuízo da ação
fiscal tendente a verificação da conformidade do ato.
.............................................................................................................................................
O aspecto formal descumprido (prazo) não impediu que, em 16/06/08, 48 (quarenta e
oito) dias após a atracação (29/04/08), a impugnante apresentasse solicitação de
retificação de dados (Quantidade de Pallets) do referido CE, conforme comprova o
documento de fl. 18 (eprocesso), que informa, ainda, o deferimento do pedido em
26/06/08.
Também não se sustentam as ponderações relacionadas à existência de boafé e à
ausência de prejuízos ao Erário, pois é dever da fiscalização observar a legislação que
determina o lançamento, a teor do § único, do Art. 142, da Lei no 5.172/66 – CTN, sob
pena de responsabilidade funcional. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade
administrativa interpretá-la e aplica-la, processo do qual não integra o juízo de valor
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos gerados.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.787 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007828/2008-34

.............................................................................................................................................
No que concerne ao pedido da defesa, para que seja aplicado ao caso em litígio o
princípio do “in dubio pro reo”, convém trazer à colação o Art. 112 do Código
Tributário Nacional CTN, a saber:
[omissis]
Em caso de dúvida em matéria de infrações e de penalidades, a regra é a da
interpretação benigna. Prevalece o princípio originário do Direito Penal, de que na
dúvida se deve interpretar a favor do réu. Mas o intérprete não pode alterar o sentido da
lei. O favorecimento ao acusado só há de haver em caso de dúvida
.............................................................................................................................................
Por fim, cabe registrar que é descabido o argumento que pleiteia a redução da multa
aplicada, em 50% (cinquenta por cento), a pretexto de que a mesma teria caráter
confiscatório, já que o Artigo 81, Inciso II, da Lei n.o 10.833/03 é claro no sentido de
que a multa aplicada nesta autuação não é passível de redução. A norma legal aplicada
não concede qualquer discricionariedade ao agente administrativo, no tocante à
dosimetria da punição, cabe aplica-la ou não, sendo suficiente que se caracterize a
situação descrita na lei para que haja a aplicação da punição, por dever de ofício, senão
vejamos:
[omissis]
Inclusive, descabe tal discussão no âmbito administrativo, pois tal argumento diz
respeito à constitucionalidade e à legalidade da legislação que fundamentou sua
exigência. No âmbito do procedimento administrativo tributário, cabe, tão somente,
verificar se o ato praticado pelo agente do Fisco está, ou não, conforme a lei, sem emitir
juízo da legalidade ou constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele
ato, nos termos do que estabelece o Art. 116, Inciso III, da Lei 8.112/90.Intimada do
referido decisum em 30/07/2013(Termo de Abertura à fl. 75), a ora recorrente interpôs
recurso voluntário no qual, em síntese, reitera os argumentos despendidos em
impugnação.
Intimada do r. decisum em 30/07/2013, a recorrente apenas repisa os argumentos
postos em impugnação, especialmente quanto ao argumento de retificação das informações no
Siscomex Carga.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário protocolado em 27/08/2013 se mostra tempestivo, sendo
assim, dele tomo conhecimento.
Em resumo, pretende a recorrente afastar a multa de R$ 5.000,00 aplicada pela
autoridade fiscal em razão de atraso na retificação das informações referentes as cargas
vinculadas ao CE no 150805090815823.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.787 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007828/2008-34

Sem muitas delongas, incontroverso estar-se diante de “retificação” de
informações no Siscomex Carga. A confirmar extrai-se o seguinte excerto do acórdão recorrido
(fls. 65 e 68/72), com destaques:
A questão de mérito da autuação refere-se à aplicação de penalidade pela
retificação extemporânea do Conhecimento de Carga Eletrônico – CE n.o
150805090815823, embasada no Artigo 107, Inciso IV, Alínea “e”, do Decreto-Lei
37/66, com a redação dada pelo Artigo 77 da Lei no 10.833/03, abaixo transcrito (grifos
meus):
[omissis]
.............................................................................................................................................
A IN RFB 800/07 não dispõe apenas sobre a forma de prestação das informações à
fiscalização, mas também sobre o prazo, que à época dos fatos estava delimitado pela
atracação da embarcação, portanto, não está correta a afirmação da defesa, de que todas
as informações foram prestadas tempestivamente e o sistema teria interpretado
equivocadamente retificação como manifestação atrasada, já que a referida IN trata a
alteração/retificação realizada após a atracação como informação prestada de
forma extemporânea, passível de punição com multa pecuniária, como ocorreu,
independentemente do fato da correção ter alcançado apenas o número de volumes
lançados no conhecimento, como alegou a impugnante.
.............................................................................................................................................
Também não procede a alegação de exclusão de penalidade em razão do previsto pela
Instrução Normativa n.o 841/08, primeiro, porque o pedido de retificação da
impugnante ocorreu após a atracação do navio, inclusive, também após o prazo de
30 (trinta) dias previsto pelo Art. 25, Inc. III, da IN RFB 800/07, motivo pelo qual não
pôde ser apresentado à fiscalização via sistema Siscomex Carga, conforme estabelece o
Art 26 da mesma IN, segundo, porque o Art. 1.o, § 2.o, da IN RFB 841/07, estabelece
que, mesmo nos casos de deferimento automático da retificação via sistema, não há
prejuízo da ação fiscal tendente a verificação da conformidade do ato.
Destarte, demonstrado que não há relação entre a infração objeto da lide em questão e as
Instruções Normativas RFB 835/08 e RFB 841/08, não há como acatar o argumento da
impugnante, de que ela deveria ser isentada de penalidade com base no disposto pelo
Art. 100, § único, do CTN.
O aspecto formal descumprido (prazo) não impediu que, em 16/06/08, 48 (quarenta e
oito) dias após a atracação (29/04/08), a impugnante apresentasse solicitação de
retificação de dados (Quantidade de Pallets) do referido CE, conforme comprova o
documento de fl. 18 (eprocesso), que informa, ainda, o deferimento do pedido em
26/06/08.
Desnecessário arrastarmos a discussão do presente litígio, ao passo que essa turma
tem entendimento uníssono quanto a aplicação da retroatividade benigna apoiada no art. 106, II
do CTN, nos casos em que o sujeito passivo retifica informações no Siscomex-Carga mesmo
após o prazo previsto no § 1o, do art. 45 da IN SRF 800/2007, vigente à época dos fatos.
Nessa senda, recentemente acompanhei integralmente as razões de decidir do
ilustre conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves, relator do acórdão 3002-000.510, que em
caso similar, afastou tanto o argumento de nulidade do auto de infração por ausência de vícios
como, ainda, a aplicação de multa pela autoridade fiscal oriunda de retificação no Siscomex-
Carga invocando o princípio da retroatividade benigna. Assim sendo, nos termos do art. 57,
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.787 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007828/2008-34

parágrafo 3o do RICARF, adoto as razões de decidir no referido julgado como motivação para
resolver a presente lide:
Nulidade do Auto de Infração
Primeiramente, esclareça-se que a recorrente trouxe alegações de
nulidade do Auto de Infração em preliminar, porém, no mérito, em
realidade, algumas de suas alegações também se constituem em
preliminares de nulidade da peça de lançamento, por isso, tratarei todas
essas questões na presente seção do voto. Vício Formal A recorrente
alega que a descrição dos fatos presente no Auto de Infração encontra-se
incorreta e incompleta, o que teria obstado o exercício do seus Direitos
ao Contraditório e à Ampla Defesa, o que, por si só, já demonstraria um
vício formal do lançamento a ensejar a sua nulidade. Quanto à alegação
sobre a descrição dos fatos estar inadequada, a meu sentir, não procede.
Entendo que a descrição dos fatos imputados ao sujeito passivo encontra-
se corretamente narrada no Auto de Infração e comprova-se tal fato pela
simples leitura das peças recursais, onde se evidencia que a ora
recorrente compreendeu perfeitamente do que era acusada e, inclusive,
pela robustez de suas peças recursais, pode exercer plenamente seus
Direitos à Ampla Defesa e ao Contraditório. Assim, afirme-se que o Auto
de Infração foi lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, assim como não incorreu em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma
legal, logo, encontra-se válido e eficaz.
Ausência de Tipicidade
Outra argumentação trazida pela recorrente em seu Recurso Voluntário,
que acarretaria a nulidade do Auto de Infração e, por isso, é tratada nesta
seção, refere-se a uma suposta falta de tipicidade em sua conduta, pois os
dados sobre a vinculação do Manifesto à escala, embora
intempestivamente, foram prestados à Aduana. Assim, segundo ela, não
haveria tipicidade na sua conduta, porque o dispositivo legal apenas
tipifica a ausência da prestação da informação, fato que, ainda segundo
ela, não ocorreu no caso concreto.
Embora não tenha sido objeto de argumentação específica na peça
recursal, compulsando-se os autos, verifica-se que a motivação para a
lavratura do presente Auto de Infração foi um pedido de retificação de
dados sobre a vinculação do Manifesto à escala no Porto de Santos após
o prazo estabelecido na legislação, tendo sido prestadas as informações
iniciais tempestivamente, merece uma melhor análise.
Em realidade, à época dos fatos, vigia o § 1o, do art. 45 da Instrução
Normativa SRF o 800/2007:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos
à penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do
DecretoLei no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.787 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007828/2008-34

no 10.833, de 2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e
condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a
alteração efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE
entre o prazo mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as
rotas e prazos de exceção, e a atracação da embarcação.
........................................................................................................................
(grifo nosso)
Dessa forma, percebe-se que, de acordo com o citado dispositivo, a
alteração das informações já apresentadas, retificação, realizada após o
prazo inicial, também se subsumia à tipificação contida na alínea "e" do
inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada
pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Entretanto, há que se considerar que, com o advento da Instrução
Normativa RFB no 1.473/2014, o art. 45 da IN RFB 800/07 foi revogado
e, por consequência, a partir de então, o pedido de retificação dos dados
informados passou a não configurar mais hipótese de aplicação da multa
prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no
37/1966.
Por outro lado, temos que o Princípio da Retroatividade Benigna
encontra-se esculpido no art. 106, do Código Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a)
quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em
falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática.
(grifo nosso)
É cediço que deve ser adotada a legislação que se encontrava em vigor na
data da ocorrência da infração. Não obstante, em se tratando de
penalidade pelo cometimento de infração, deve-se observar o Princípio
da Retroatividade Benigna, quando a conduta tida como indevida deixar
de ser tratada como infração ou, ainda, na hipótese da penalidade imposta
ser reduzida, caso que o menor valor passaria a ser o devido.
Cumpre esclarecer que, no caso ora analisado, ou seja, o de alteração das
informações prestadas pelo agente após o prazo mínimo estabelecido na
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.787 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007828/2008-34

legislação, a imposição fiscal se sustentava, tão somente, no art. 45, § 1o
da IN 800/2007. Sem entrarmos na discussão sobre a legalidade desse
dispositivo infralegal, ao estender aos casos de retificação o disposto no
art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966, há que se reconhecer que,
uma vez tendo sido formalmente revogado aquele dispositivo, não há
como se sustentar a imposição desta penalidade aos processos não
definitivamente julgados, por aplicação do Princípio da Retroatividade
Benigna.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da autuação e, no mérito, dou
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital